Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PARCIALMENTE CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Diante da comprovação documental que o primeiro réu, por meio de sua correspondente financeira, não cumpriu o contrato firmado com a agravante, a suspensão dos empréstimos descontados em contracheque, em relação ao referido réu, se mostra medida razoável a elidir o risco de dano grave ou de difícil reparação à autora, além de garantir o resultado útil do processo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.